Tribunal: TJES
Processo: 5006538-36.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006538-36.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR LUIS LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente
em face da sentença que julgou improcedente o pedido desta, para o fim de reconhecer a legalidade da contratação que se deu nos termos do contrato pactuado entre o autor/recorrente e o requerido conforme os documentos acostados nos autos.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que os termos do contrato (empréstimo consignado) n
ão foram devidamente informados a recorrente, bem como que a portabilidade da conta do recorrente foi realizada sem a sua autorização, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da contratação e a repetição do crédito descontado indevidamente.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela autora, verifica-se que é cabível, tempestivo, bem como se defere assistência a Judiciária gratuita nos termos do art. 98 do CPC.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a
narrativa de a parte autora firmou o contrato de empréstimo junto a requerida/recorrida, no valor de R$2500,00 (dois mil e quinhentos reais) que seriam cobrados mensalmente na forma de desconto diretamente em folha, sustenta também que acreditava
ter avençado contrato de empréstimo consignado em 15 parcelas (3 prestações de 553,69 e 12 de 180,72) e não foi cientificado de forma clara e objetiva sobre os termos da contratação,
forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que a consumidora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

De início, registra-se que consta nos autos provas de que o autor contratou empréstimo consignado com a ré, bem como extrai-se do conteúdo do contrato que estava devidamente discriminado o número de parcelas e valor, qual seja: 15 parcelas de R$ 567,32 (quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), conforme consta no ID 2544441, veja-se:

À vista disso, em que pese o autor/recorrente sustente que não tinha conhecimento dos termos do contrato, no caso em comento, constata que a demandante efetivamente assinou os termos de solicitação de saque via cartão de crédito, demonstrando, ainda que inicialmente, a ciência inequívoca da requente quanto aos termos do negócio jurídico.

Além disso, como bem pontuou o magistrado na r. sentença, “além do contrato de empréstimo, há instrumentos próprios de abertura de conta e de portabilidade do benefício previdenciário (id 11388689) e de autorização de débito em conta (id 11388691
)”,
inequívoca a ciência acerca do valor mensal das faturas bem como dos termos do contrato,

motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ao final, registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.